Tribunal: TJDFT
Processo: 0718763-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718763-16.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANTONIO MANOEL MADEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 56716538), interposta pelo Réu, DISTRITO FEDERAL, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 56716533), nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada por ANTONIO MANOEL MADEIRA. Na sentença recorrida, o Juiz de origem, “em cumprimento à determinação do STJ no IAC no 14, [reafirmou a sua] competência e [rejeitou] a preliminar suscitada” pelo Réu, para intimação da União Federal, sob o argumento da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário. Em suas razões recursais, o Apelante delimita que “não discute a necessidade de tratamento. Nem se recusa a prestá-lo”. Defende, em suma, que, no “caso de litisconsórcio passivo necessário, o juízo de primeiro grau deveria ter promovido a intimação da parte contrária para que promovesse a inclusão da União Federal no polo passivo da presente lide (mediante a respectiva emenda à inicial), sob pena de extinção, e, na sequência, [determinado que] os autos [fossem] encaminhados à Justiça Federal, para o devido processamento e julgamento do feito”, em observância da tese jurídica fixada pelo STF no Tema 793. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, “a fim de declarar a existência de litisconsórcio necessário com a União, reconhecer a incompetência das Varas e Juizados Especiais da Fazenda Pública, e promover a remessa dos autos à Justiça Federal”. Intimado; o Apelado não apresenta contrarrazões no prazo assegurado (ID 56716549). O Ministério Público oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 58844202), sob o argumento de incidência da tese jurídica fixada pelo STJ no IAC 14; bem como da determinação proferida, em sede de liminar, pelo eminente relator do RE n. 1.366.243/SC (Tema 1234), Ministro Gilmar Ferreira Mendes, para: “estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”. Preparo, dispensado, nos termos do art. 1.007, § 1o, do CPC. Representação processual do Apelante, ex lege, de acordo com o art. 75, II, do CPC. É o relato do necessário. FUNDAMENTO, DECIDO E JULGO MONOCRATICAMENTE. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação. Inexistindo questões preliminares, processuais ou prejudiciais, inicio a resolução do mérito recursal. Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal consiste na verificação da competência do Juiz de origem para julgar o pedido de ação de obrigação de fazer, relativo ao fornecimento pelo Distrito Federal de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS. Considerando a incidência da teoria do aproveitamento dos atos processuais (CPC, Art. 188), cumpre registrar que o cerne da controvérsia recursal enseja o julgamento monocrático, em razão da necessidade de verificação da incidência das teses jurídicas fixadas pelo STJ, no julgamento dos CC’s 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (IAC 14), e pelo STF, ao julgar o RE n. 855.178/SE, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 793): IAC 14: a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar. b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ). (grifos nossos) Tema 793 STF: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Por conseguinte, restando comprovados os requisitos destas teses jurídicas, impõe-se o reconhecimento da competência do Juiz de origem. No caso em tela, o Autor, ora Apelado, possui domicílio no Distrito Federal e ajuizou a presente ação de obrigação de fazer em desfavor deste Ente de direito público interno, conforme emerge da petição inicial (ID 56716425). Por conseguinte, constata-se a inexistência de litisconsórcio passivo necessário entre a União Federal e o Distrito Federal, pois, ao contrário do que defende o Apelante, inexiste “disposição de lei ou [necessidade], pela natureza da relação jurídica controvertida, [que] a eficácia da sentença [dependa] da citação de todos que devam ser litisconsortes”, nos termos do art. 114 do CPC. É que o próprio Apelante afirma em suas razões recursais que “não discute a necessidade de tratamento. Nem se recusa a prestá-lo”. Ademais, esta parte processual faz a juntada de documentos que comprovam que forneceu o medicamento ao Apelado (ID’s 56716546 a 56716547). Portanto, constata-se que o Autor, ora Apelado, elegeu o Distrito Federal como Ente a ser demandado, o qual, ao suportar o ônus financeiro, ensejou a competência do Juiz de origem, inclusive, para eventual cumprimento de sentença, bem como ação de ressarcimento em favor do Réu, ora Apelante, em observação da força vinculante dos precedentes acima, nos termos dos arts. 927, III, e 928, II, ambos do CPC. Ademais, conforme defendido pelo Ministério Público, com a determinação proferida, em sede de liminar, pelo eminente relator do RE n. 1.366.243/SC (Tema 1234), Ministro Gilmar Ferreira Mendes, até a fixação da tese jurídica correlata, “nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo” (RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023). Portanto, verifica-se que o recurso pode ser julgado monocraticamente, pois é contrário ao IAC 14 STJ e ao Tema 793 STF. Ante do exposto, monocraticamente, conheço e NEGO PROVIMENTO à apelação, nos termos do art. 932, IV, “b” e “c”, do CPC. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 300,00 (trezentos reais), de acordo com o art. 85, § 11, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2024 18:04:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador